Tribunal: TJDFT
Processo: 0703821-10.2025.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: FAMÍLIA, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. DESEMPREGO DO ALIMENTANTE. TRINÔMIO NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. PROPORCIONALIDADE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual julgou improcedente o pedido de revisão de alimentos
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o desemprego do alimentante justifica a redução da pensão alimentícia para 30% do salário-mínimo; e (ii) estabelecer se o cumprimento da obrigação alimentar in natura, por meio dos cuidados diários com os filhos, pode ser considerado para fins de minoração da pensão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar decorre do dever de sustento dos pais, sendo exigível independentemente da situação financeira, conforme os arts. 1.694, §1o, 1.699 e 1.703 do CC.
4. No caso, o recorrente não comprova alteração substancial em sua situação financeira a qual inviabilize o cumprimento da obrigação alimentar, conforme art. 373, II, do CPC.
5. A decisão observa o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, conforme jurisprudência consolidada do TJDFT.
6. A prestação in natura não substitui a obrigação pecuniária, sendo insuficiente para suprir todas as necessidades dos menores.
7. A jurisprudência do TJDFT considera que o desemprego, por si só, não justifica a redução da pensão alimentícia, especialmente quando o alimentante está apto ao trabalho. Confira-se: “5. A situação de desemprego, para aquele considerado apto ao trabalho, deve ser vista como condição transitória, sendo, por esse motivo incapaz de justificar, por si só, a minoração do encargo alimentar fixado dentro da razoabilidade de seu quadro financeiro.” (0706173-86.2021.8.07.0003, Relator: José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de desemprego não justifica, por si só, a redução da pensão alimentícia, quando o alimentante está apto ao trabalho. 2. O cumprimento da obrigação alimentar in natura não substitui a prestação pecuniária, sendo insuficiente para suprir integralmente as necessidades dos menores. 3. A pensão alimentícia deve observar o trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade, garantindo condições mínimas de existência digna ao alimentando."

_________________________
Dispositivos relevantes citados: Código Civil, Art. 1.694, §1o; Art. 1.699; Art. 1.703; CPC, Art. 373, II; Art. 85, §2o e §11; Art. 487, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 0701698-65.2023.8.07.0020, Rel. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe: 11/12/2024; 0706173-86.2021.8.07.0003, Rel. José Eustáquio De Castro Teixeira, 8a Turma Cível, DJe: 17/10/2024, 0712125-68.2020.8.07.0007, Rel. Soníria Rocha Campos D'assunção, 6a Turma Cível, PJe: 15/03/2024, 0721719-96.2022.8.07.0020, Rel. Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, PJe: 30/07/2024; 0703626-19.2020.8.07.0000, Rel. Nídia Corrêa Lima, Rel. Designado Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE: 09/09/2020.